Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007375-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANADIA MARIA DA SILVA - CPF: 997.861.251-34 (RECORRIDO), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. VÍNCULOS AUTÔNOMOS. FGTS E TERÇO DE FÉRIAS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu vínculo único entre contratações temporárias de professora aprovadas em seleções distintas, com consequente condenação ao pagamento de FGTS e terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias sucessivas, realizadas por meio de processos seletivos distintos, caracterizam vínculo único e ensejam nulidade contratual nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988; e (
ii
) saber se são devidos FGTS e terço constitucional de férias em razão da alegada nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contratações da autora ocorreram mediante aprovação em processos seletivos distintos, respeitados os limites temporais da LC estadual no 600/2017.

Não restou configurada a nulidade contratual prevista no art. 37, § 2o, da CF/1988, tampouco houve desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Inaplicáveis os Temas 916 e 551 do STF, por tratarem de hipóteses distintas de nulidade.

Inexistente vínculo único, são indevidos o pagamento de FGTS e o terço constitucional de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos de FGTS e terço constitucional de férias.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária por meio de processos seletivos distintos e com observância da legislação estadual não configura vínculo único nem enseja nulidade contratual. 2. Inexistente desvirtuamento da contratação, são indevidos o FGTS e o terço constitucional de férias.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por Anadia Maria da Silva, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, e condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao terço constitucional de férias.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não houve vínculo único ou prorrogações sucessivas ilegais, mas sim contratações distintas, precedidas de processo seletivo anual, nos estritos limites da legislação estadual vigente (LC no 600/2017, com alterações pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023). Afirma que os vínculos respeitaram os prazos legais e que não há nos autos elementos suficientes para configuração de desvirtuamento ou nulidade. Pede a reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia reside em verificar se os vínculos temporários celebrados entre a autora e o Estado de Mato Grosso, nos anos de 2022 a 2024, configuram prorrogações ilegais e contínuas a ponto de gerar nulidade contratual e, por consequência, ensejar o pagamento de FGTS e terço constitucional de férias.

Conforme os documentos acostados aos autos, cada contratação ocorreu por meio de processo seletivo específico para o respectivo ano letivo, com prazo de vigência determinado (11 meses), respeitando os limites impostos pela legislação estadual (art. 11 da LC no 600/2017). Ainda que os vínculos tenham recaído sobre a mesma função e unidade escolar, a Administração Pública respeitou os marcos legais e procedimentais para nova contratação a cada ano.

A sentença baseou-se na compreensão de que houve prorrogação sucessiva, desconsiderando o fato de que cada contrato teve encerramento formal e renovação por novo processo seletivo. Não há nos autos prova suficiente de que o Estado tenha se utilizado da contratação temporária como forma de burla ao concurso público, nem de que tenha ignorado os requisitos da legislação de regência.

Nesse sentido, o Tema 916 do STF, que trata da nulidade de contratos firmados sem concurso público, não se aplica, pois houve observância da seleção pública simplificada. Tampouco há elementos para aplicação do Tema 551 do STF, que exige a comprovação de desvirtuamento do vínculo temporário com renovações fraudulentas e reiteradas, o que não restou demonstrado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que vínculos temporários anuais precedidos de seleção específica e com prazo de vigência determinado não caracterizam nulidade ou desvirtuamento, conforme se extrai, por exemplo, dos julgados no N.U 1001243-08.2023.8.11.0055:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

Dessa forma, deve ser afastada a nulidade dos contratos e, por conseguinte, indeferidos os pedidos de FGTS e terço de férias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento de FGTS e do terço constitucional de férias.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025